Tribunal: TJPA
Processo: 0804912-45.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10085 - Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804912-45.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO. DIREITO À DIGNIDADE HUMANA E À SAÚDE. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DA DEMORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - CONSANPA,

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 7855717, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos de Ação Civil Pública (processo nº 0809675-08.2019.8.14.0006), movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, nulidade da decisão por aplicação inadequada da técnica de julgamento monocrático de recurso pelo relator, inexistência de súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal sobre a matéria objeto do recurso, inexistência de acórdão do STF ou do STJ em julgamento de recursos repetitivos, de entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência sobre a matéria, violação aos artigos 932, inciso IV, e 1.011, inciso I, do novo CPC.

Pontua ainda, da ausência, na espécie, dos pressupostos caracterizadores da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do novo CPC, ausência de comprovação da urgência e da necessidade da bomba reserva, do adequado abastecimento e do suficiente funcionamento da bomba já instalada.

Ante esses argumentos, requer que seja dado provimento ao seu agravo interno, reformando a decisão monocrática proferida para liberá-la da obrigação de adquirir e instalar a bomba d’água reserva para o conjunto Uirapuru, tendo em vista a sua inutilidade/desnecessidade, diante do conjunto fático probatório.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão do id. 8980379.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

No caso dos autos, o juízo na origem ao conceder a tutela antecipada fundamentou-se nos ofícios, relatórios de fiscalização e pareceres técnicos da Secretaria de Saneamento e Infraestrutura de Ananindeua (SESAN); Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Ananindeua (SEMA); e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) e, sobretudo, na recomendação para disposição de bombas reservas de água (ID 12205663 dos autos de origem).

Ademais, a Lei Estadual nº 7.060/2007 que altera a Lei nº 4.336/1970, que autorizava a constituição da Sociedade de Economia Mista Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA, dispõe em seu art. 4º:

“Art. 4º A COSANPA terá por objeto:

I - a prestação do serviço
público de abastecimento de água potável,
constituído pelas atividades
, infra-estruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável,
desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; eII - a prestação do serviço público de esgotamento sanitário, constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no corpo receptor.”

Parágrafo único. Os serviços dispostos nos incisos I e II poderão ser prestados pela COSANPA de forma direta, ou por subsidiária, ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, mediante contrato, dentro do território do Estado do Pará.

Com efeito, a probabilidade do direito decorre do cotejo do dispositivo acima transcrito com os elementos constantes nos autos.

Ao se tornar concessionária de serviço público de abastecimento de água, a agravante não só estabeleceu relações com o poder público concedente, mas também com os usuários do serviço, demonstrando a necessidade de assegurar o direito à dignidade humana e a saúde, salvaguardando efetivando direitos fundamentais, expressamente previstos na Carta Constitucional que possuem aplicabilidade imediata (CF, art. 5º, § 1º).

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO "CANAL DO ANIL". FALHA NA INSTALAÇÃO E NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO INDIVIDUAL.
INTERESSE INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. ACESSO A JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL CARACTERIZADO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.

1. No que diz respeito à legitimidade, o Superior Tribunal de Justiça entende que o cidadão diretamente atingindo pela precariedade do sistema de saneamento básico não está impedido de propor ação individual, pleiteando melhoramentos na rede de esgoto sanitário, pois o direito alegado é considerado também individual homogêneo. Ademais, as tutelas de direitos transindividuais fazem parte de sistema que contempla técnica de ampliação dos remédios à disposição do jurisdicionado (e não de restrição). Isso pressupõe a legitimação ordinária do lesado, geradora da legitimidade extraordinária dos sujeitos elencados no art. 5º da Lei 7.347/1985.

2. O exame da tese de que o negócio jurídico celebrado pela Cedae com o Município do Rio de Janeiro excluiu a responsabilidade e a legitimidade da recorrente demanda análise de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório dos autos, inalcançáveis pelo STJ, ante o óbice erigido pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.

3. Por fim, é inviável analisar as seguintes teses defendidas no Recurso Especial: os autores são usuários irregulares do serviço, não havendo sequer cobrança; o problema existente decorre da ausência de galerias de águas pluviais, e não de falha na instalação e na manutenção da rede de esgoto; não há dano moral e a responsabilidade pela realização das obras de esgotamento sanitário é do Município do Rio de Janeiro. Com efeito, o acolhimento das referidas teses também demanda reexame do contexto fático-probatório, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1870390/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 16/12/2021)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. IRREGULARIDADE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ENCANDA. DANO MORAL COLETIVO CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Sergipe para obrigar a ora recorrente a fornecer serviço regular de abastecimento de água potável encanada para a população do Município de Frei Paulo e dos seus povoados, inclusive com a realização de obras de ampliação da rede de abastecimento, tornando tal serviço adequado e eficiente, além de condená-la em danos morais coletivos.

2. Em primeiro grau os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e a Apelação da concessionária de serviço público foi provida apenas para ampliar o prazo para o cumprimento das obrigações de fazer a ela impostas.

3. A suscitada ofensa constitucional não merece conhecimento, porquanto o exame da violação de dispositivos constitucionais é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.

4. Acertado o reconhecimento pelo Tribunal a quo do dano moral coletivo. A lesão de interesses transindividuais atinge não apenas a esfera jurídica de titulares de direito individualmente considerados, como também compromete bens, institutos e valores jurídicos superiores, revestindo-se de interesse social qualificado.

6. A privação do fornecimento de água e a irregularidade de tal serviço, lesa não só o indivíduo prejudicado pela falta de bem vital e pelo serviço deficiente, como também toda coletividade cujos diversos direitos são violados: dignidade da pessoa humana, saúde pública, meio ambiente equilibrado. O dano, portanto, decorre da própria circunstância do ato lesivo e prescinde de prova objetiva do prejuízo individual sofrido.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de condenação por danos morais coletivos sempre que constatada prática ilícita que viole valores e interesses fundamentais de uma coletividade. Nesse sentido: Precedentes: REsp 1.586.515/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 29/5/2018; REsp 1.517.973/PE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1º/2/2018; REsp 1.487.046/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 16/5/2017; EREsp 1.367.923/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 15/03/2017; AgRg no REsp 1.529.892/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/10/2016; REsp 1.101.949/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 30/5/2016; AgRg no REsp 1.283.434/GO, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/4/2016; AgRg no REsp 1.485.610/PA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/2/2016; AgRg no REsp 1526946/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/9/2015; AgRg no REsp 1.541.563/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; REsp 1.315.822/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/4/2015; REsp 1291213/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 25/9/2012; REsp 1221756/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 10/2/2012

8. No tocante ao pleito de redução da quantia fixada a título de danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão de tais valores somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1820000/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019)

Outrossim, resta caracterizado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que milita em favor do autor/ ora agravado, pois resguarda o direito à saúde e saneamento básico, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, sendo certo que a todos os cidadãos devem ser assegurados os mínimos existenciais no plano jurídico.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 03/10/2022